Tribunal: TJDFT
Processo: 0000846-51.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Antecedentes. Período depurador. Medidas protetivas.
1 – A conduta consistente em ameaçar de morte a vítima, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
5 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento fundamentado, mas excessivo, comporta alteração.
6 - O prazo das medidas protetivas não depende da ação penal, devendo ser mantidas caso persista risco à integridade física ou psíquica da vítima, sobretudo se essa relata ter sofrido violência psíquica em ocasiões anteriores, e há evidências de que o réu pretende continuar com as ameaças.
7 – Apelação provida em parte.